Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATENDIMENTO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. RELEVÂNCIA DO PRONTUÁRIO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. FALECIMENTO DA PACIENTE. CULPA DA EQUIPE MÉDICA. NÃO CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. AFASTADAS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Cediço, quanto à questão da dilação probatória, que o seu destinatário final é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo de tal ponto a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no artigo 370, caput e parágrafo único, do CPC.
2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
3. O i. Expert Judicial apurou que não houve negligência, imperícia ou imprudência da equipe médica no atendimento e que a paciente veio a óbito por complicações inerentes ao próprio procedimento cirúrgico, conforme demonstra a literatura médica.
4. Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.